Tribunal: TCU
Processo: 006.250/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 991/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.250/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Silas Câmara (XXX.129.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.